Tribunal: TJMT
Processo: 1061566-44.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061566-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GIRLENE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 546.796.642-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO. VALOR

ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

2. O
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para o fim de declarar inexistente o débito objeto da lide e condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1061566-44.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GIRLENE RODRIGUES PEREIRA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Compulsando os autos, resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

A
jurisprudência consolidada é no sentido de que a anotação indevida enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

Na mesma intelecção: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Da análise do extrato juntado na inicial, constata-se a presença de 1 (uma) inscrição posterior ao débito
sub judice.
Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024